Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 2o E § 4o, INCISO II, DA LEI N.o 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVADO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. COVID 19. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em face da complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus – Covid – 19, mormente se a instrução foi encerrada e os autos se encontram conclusos para sentença a teor do enunciado 52 da Súmula do c. STJ, a qual preconiza que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Afasta-se a alegação de inobservância do prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, quando se verifica que a segregação cautelar do paciente foi reavaliada pelo d. Juízo a quo e pelo Tribunal de Justiça em várias oportunidades, sendo certo, ademais, que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20).
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Inexistindo notícia que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
6. Ordem admitida e denegada.